Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REFUTADA. MÉRITO. OMISSÕES. RECEBIMENTO. DIFERENÇA SALARIAL. PRESCRIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando as alegadas omissões, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação do mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2.1. As supostas omissões apresentadas pelo embargante não ocorreram, uma vez esclarecido que o direito ao recebimento das diferenças salariais pela autora decorre de decisão judicial transitada em julgado que a manteve em definitivo no cargo de policial militar, não havendo que se falar em inconstitucionalidade, ausência de respaldo legal ou violação à isonomia.
2.2. Fora expressamente refutada a tese de prescrição da pretensão aviada pela autora, de acordo com o princípio da actio nata. Quanto aos valores a serem pagos pelo réu, há clara menção do período devido no dispositivo da sentença, mantido integralmente, devendo o montante ser apurado na fase de cumprimento de sentença.
3. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito de prequestionar a matéria não é vedada pelo Código de Processo Civil e, por si só, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça, portanto, não enseja a aplicação de multa à parte recorrente.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.